Tribunal: TJDFT
Processo: 0748061-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO INFOJUD. PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO. PROCESSO NÃO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado, sob o fundamento de ausência de justificativa relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir: (i) se é possível a reiteração da consulta ao sistema INFOJUD, sem demonstração de mudança na situação econômica do executado, mas após o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa; e (ii) se a negativa de acesso ao sistema INFOJUD no início da fase de cumprimento de sentença viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de execução tem como escopo a satisfação do credor, sendo dever do juízo da execução viabilizar ferramentas ordinárias para localização de bens do devedor, respeitando o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o). 4. A jurisprudência tem admitido a renovação de diligências em sistemas informatizados do Judiciário (INFOJUD, BacenJud, RenaJud), desde que demonstrado transcurso de prazo razoável desde a última consulta, sem exigência de comprovação de mudança patrimonial. 5. No caso concreto, a última pesquisa ao INFOJUD ocorreu há mais de cinco anos, justificando a renovação da diligência para garantir a efetividade da execução. Ademais, o presente feito não se encontra suspenso ou arquivado provisoriamente (art. 921, III, do CPC/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar a realização de nova pesquisa ao sistema INFOJUD.
Tese de julgamento: “1. É possível a renovação de pesquisa de bens em sistemas informatizados do Judiciário, desde que transcorrido prazo razoável desde a última consulta. 2. A negativa de acesso a tais sistemas no início da execução pode comprometer os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012; TJDFT, Acórdão 1299165, 0728159-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 18/11/2020.